Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO DEVIDAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), praticado no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto ao regime inicial de cumprimento e à possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem elevado valor probatório quando encontra respaldo em outros elementos dos autos, como laudo pericial e testemunhos indiretos.

4. A ausência da vítima em juízo não impede a condenação, quando suas declarações na fase inquisitorial são coerentes e encontram suporte em outros elementos probatórios, como o depoimento prestado na delegacia pela irmã do réu e o laudo pericial.

5. O laudo de exame de corpo de delito constatou múltiplas lesões compatíveis com agressão física, corroborando o relato da vítima.

6. A versão do réu não se mostrou suficiente para infirmar as demais provas colhidas, especialmente diante de contradições e tentativa de desqualificar a relação afetiva com a vítima.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 129, § 9o, e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.329/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 24/08/2020; STJ, Súmulas no 269 e 588; STF, HC 461.478/PE, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12/12/2018.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020.